Tribunal: TJSP
Processo: 1500790-58.2020.8.26.0599
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
res legais, não é caso de absolvição sumária nesta fase, mas de avaliação aprofundada pelo júri popular das versões probatórias constantes na instrução. QUALIFICADORA. A apreciação meritória acerca da circunstância qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, e tendo sido satisfatoriamente indicada com mínima referência na prova oral, correta a manutenção da imputação na decisão de pronúncia.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de homicídio qualificado tentado. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz ao meio social, porquanto se trata de reincidente criminal. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar.
Recurso desprovido.
(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1500790-58.2020.8.26.0599; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Pedro - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

Classe/Assunto:

Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

São Pedro

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Ementa:
HOMICÍDIO TENTADO. Recurso em sentido estrito. Manutenção da decisão de pronúncia. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para tanto. LEGÍTIMA DEFESA. Inexistindo prova inequívoca da ocorrência da excludente de ilicitude, em

Ementa:
HOMICÍDIO TENTADO. Recurso em sentido estrito. Manutenção da decisão de pronúncia. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para tanto. LEGÍTIMA DEFESA. Inexistindo prova inequívoca da ocorrência da excludente de ilicitude, em todas as suas elementares legais, não é caso de absolvição sumária nesta fase, mas de avaliação aprofundada pelo júri popular das versões probatórias constantes na instrução. QUALIFICADORA. A apreciação meritória acerca da circunstância qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, e tendo sido satisfatoriamente indicada com mínima referência na prova oral, correta a manutenção da imputação na decisão de pronúncia.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de homicídio qualificado tentado. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz ao meio social, porquanto se trata de reincidente criminal. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500790-58.2020.8.26.0599, da Comarca de São Pedro, em que é recorrente
RAFAEL FERREIRA RAMOS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente sem voto), WILLIAN CAMPOS E RICARDO SALE
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500790-58.2020.8.26.0599 -Voto no 008853
2
VOTO:
008853
R.E.S.E.:
1500790-58.2020.8.26.0599
RECORRENTE:
RAFAEL FERREIRA RAMOS (PRESO)
RECORRIDO:MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SÃO PEDRO 1a VARA
HOMICÍDIO TENTADO. Recurso em sentido
estrito. Manutenção da decisão de pronúncia.
Certa a materialidade do crime doloso contra a
vida e suficientemente indiciada a sua autoria, de
rigor o encaminhamento do processo para
julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para tanto.
LEGÍTIMA DEFESA. Inexistindo prova inequívoca
da ocorrência da excludente de ilicitude, em todas
as suas elementares legais, não é caso de
absolvição sumária nesta fase, mas de avaliação
aprofundada pelo júri popular das versões
probatórias
constantes
na
instrução.
QUALIFICADORA. A apreciação meritória acerca
da circunstância qualificadora cabe ao Tribunal
do Júri, e tendo sido satisfatoriamente indicada
com mínima referência na prova oral, correta a
manutenção da imputação na decisão de pronúncia. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.
Presença dos requisitos e pressupostos da prisão
processual. Imputação de homicídio qualificado
tentado. Crime doloso com pena máxima superior
a quatro anos. Cabimento da prisão preventiva.
Fundamentação idônea na origem. Gravidade
concreta do delito imputado ao paciente e risco
que a sua liberdade traz ao meio social, porquanto
se trata de reincidente criminal. Eventuais
predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os
pressupostos e fundamentos que legitimam a
imposição da prisão cautelar.
Recurso desprovido.
RAFAEL
FERREIRA
RAMOS
foi
processado e pronunciado, por meio da r. sentença de fls. 248/251, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500790-58.2020.8.26.0599 -Voto no 008853
3
supostamente, ter cometido o crime previsto no artigo 121, §2o, inciso II, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, conduta a ser posta à apreciação do
Conselho de Sentença em procedimento do Júri.
Inconformada, interpõe a Defesa recurso
em sentido estrito e postula: a) revogação da prisão preventiva, para que o
pronunciado aguarde o julgamento em liberdade; b) absolvição sumária, dada a
presença da descriminante relativa à legítima defesa, despronúncia por
insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para lesão corporal de
natureza leve (fls. 283/291).
O
recurso
foi
processado
e
contrarrazoado (fls. 283/291), mantida a decisão atacada em juízo de retratação
(fl. 292), contando os autos ainda com respeitável parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 299/304), pelo desprovimento (por evidente
erro material constou provimento ao final do parecer, mas evidente a
manifestação contrária ao pleito) do reclamo.
É o relatório.
A
presente
fase
processual,
consubstanciada na pronúncia do denunciado por crime doloso contra a vida, é
caracterizada pelo simples juízo de admissibilidade da imputação e, na
avaliação dos elementos probatórios característicos de tal fase, ressalta-se a
necessidade de comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios
suficientes de autoria do crime, ou seja, de tantos alusivos acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500790-58.2020.8.26.0599 -Voto no 008853
4
identificação do provável agente quanto necessários apenas para sua indicação
minimamente segura.
Com
o
reconhecimento
de
tais
elementos, o processo é remetido ao Tribunal do Júri, e a certeza acerca da
autoria delitiva será então alcançada e expressa pelo órgão constitucional
competente, o Conselho de Sentença, formado pelos jurados e cujo veredito
repousará sob o manto da soberania prevista na Carta Magna.
De sobrelevo, ao fim deste introdutório,
consignar que o juízo da causa deve reconhecer, além de um mínimo de
razoável probabilidade do crime doloso contra a vida, a possível ocorrência de
circunstâncias qualificadoras do crime denunciado, a respeito das quais serão
os jurados, no decorrer do procedimento, responsáveis pelo final
reconhecimento ou afastamento.
No caso presente, Rafael foi pronunciado
porque, segundo a denúncia, no dia 21.06.2020, por volta das 21h30min, em via
pública, na Rua Vinte e Dois de Fevereiro, Centro, Santa Maria da Serra, Comarca
de São Pedro/SP, agindo com inequívoco ânimo homicida, por motivo fútil,
munido de uma faca, desferiu diversos golpes contra a vítima Flávio Alexandre
de Almeida, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Narra a inicial (fls. 87/89) que “a vítima
Flávio Alexandre de Almeida manteve relacionamento amoroso com Marileide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500790-58.2020.8.26.0599 -Voto no 008853
5
Ferreira Passos, genitora do denunciado RAFAEL, sendo que o relacionamento
anterior mantido entre o ofendido e sua mãe desagradava o denunciado.
Na data dos fatos, consta que a vítima
caminhava pela Rua Vinte e Dois de Fevereiro, Centro, na cidade de Santa Maria
da Serra, nesta Comarca de São Pedro, seguindo em direção à sua residência,
quando encontrou com denunciado RAFAEL.
O denunciado se aproximou de Flávio,
passando a ofendê-lo e, em seguida agredi-lo e derrubá-lo ao chão. Após derrubar
a vítima ao solo, RAFAEL se utilizou de 01 (uma) faca que trazia consigo (não
apreendida) e passou a desferir diversos golpes contra a vítima objetivando ceifar-
lhe a vida.
Flávio conseguiu se desvencilhar da
investida homicida do denunciado, buscando atendimento médico logo em
seguida.
Por sua vez, o denunciado se evadiu do
local dos fatos. (...) . O crime somente não se consumou porque o ofendido recebeu
pronto atendimento médico.” Fútil o motivo do crime, decorrente da oposição do
recorrente ao relacionamento amoroso anteriormente mantido pela vítima com
a sua genitora. (destaques do original).
A materialidade restou evidenciada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 8/10), laudo
pericial do local do crime (fls. 104/107) e laudo de lesão corporal indireto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500790-58.2020.8.26.0599 -Voto no 008853
6
IML (fls. 226/227).
Há indíciios suficientes da autoria, para
manutenção da pronúncia e remessa do procedimento para o Tribunal do Júri,
como se pode extrair da prova oral a seguir exposta.
Rafael, nas duas vezes em que ouvido
admitiu ter esfaqueado a vítima, embora apresentando justificativas para seu
proceder.
Na delegacia, disse que estava parado na
esquina da casa dele, quando Flavio, sem qualquer explicação ou motivo, o
empurrou, fazendo com que caísse e se ferisse na queda. Como tinha uma faca
de serra na mão, revidou, dando três golpes na região do pescoço e cabeça do
ofendido (fls. 6/7).
Em Juízo, modificou em parte sua
narrativa, asseverando que agiu em legítima defesa, pois estava num churrasco
e saiu para buscar uma faca. Quando retornava, deparou-se com a vítima, que,
de inopino, lhe deu um soco, de modo que fez uso da faca para se defender e
acertou duas facadas em Flavio, que caiu. Chegaram a brigar no chão, mas se
levantou antes do ofendido e foi até o bar tomar uma cachaça (mídia link fl.
293).
A vítima Flavio, narrou em solo policial
que estava indo para casa, quando encontrou o réu, que vinha caminhando na
direção oposta. O acusado veio em sua direção e, aparentemente embriagado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500790-58.2020.8.26.0599 -Voto no 008853
7
começou a implicar com o depoente, dizendo: "o que você quer comigo?", "quer
ver sangue?", a par de proferir diversos xingamentos. Tentou se afastar dele,
mas não conseguiu porque Rafael o atacou com socos e o atirou ao solo,
momento em que o réu pegou uma faca que trazia na cintura e lhe deu diversos
golpes, atingindo-o por cinco vezes (três na cabeça e duas nas costas).
Conseguiu se levantar e correr dali, para pedir socorro, pois estava sangrando
muito. Conseguiu chegar ao Pronto Socorro, onde foi medicado e transferido
para a Santa Casa de Piracicaba, por ter perdido muito sangue. Já teve algumas
brigas com Rafael, por conta de ter namorado a mãe dele, ocasiões em que o réu
o ameaçou, mas nunca levou a sério, até agora e só não foi morto porque
conseguiu correr e procurar socorro (fl. 78).
Em Juízo, modificou em parte sua versão,
dizendo que estava em um churrasco com a mãe de Rafael, sua ex-namorada.
Rafael também estava lá e foi buscar uma faca para o churrasco, ao passo que
ele também saiu dali, para ir embora. Não houve briga, mas quando caminhava
pela rua, viu o acusado e o xingou, bem como deu um murro nele, dando início a
uma briga com troca de agressões, pois Rafael revidou, dando-lhe um murro
que o lançou ao solo. Quando estava no chão, levou três facadas de Rafael, mas
conseguiu fugir e procurar atendimento médico. Atribuiu seu comportamento
de provocar o acusado ao uso de entorpecentes, asseverando que estava sob o
efeito de estupefacientes naquele dia. Inquirido sobre a discrepância entre suas
narrativas, disse que estava nervoso quando foi à delegacia, mas que está
contando como realmente aconteceu para ajudar Rafael (mídia link fl. 293).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500790-58.2020.8.26.0599 -Voto no 008853
8
Marileide Ferreira Ramos, a genitora de
Rafael, narrou que o filho e o ofendido moram no mesmo quintal, Flavio na casa
da frente e Rafael na dos fundos. Ela mora a uma distância de cinquenta metros
dos dois. Naquele dia, estava na casa de um vizinho, fazendo um churrasco.
Tanto o filho como o ofendido estiveram no churrasco por algum tempo. Em
dado momento, ouviu gritos de “os homens que estavam aqui, estão brigando na
rua”. Correu para ver e viu o filho golpeando a vítima com a faca por diversas
vezes. Terceiros vieram para apartar, caso contrário, Rafael teria matado Flavio.
Socorreu o ofendido e, no hospital, quando conversava com os policiais
militares, o filho passou pela rua e proferiu xingamentos contra ela. Não sabe o
motivo da briga dos dois (fl. 4).
Em juízo, tal como a vítima, modificou em
parte seu relato, asseverando que algoz e vítima eram bons amigos e
costumavam fazer uso de entorpecentes juntos. Naquele dia estava fazendo um
churrasco e os dois chegaram juntos. Namorava Flávio ao azo. Distraiu-se no
churrasco e, em certa hora, ouviu alguém dizer que Rafael e Flavio estavam
brigando na rua. Foi até o local e viu os dois “rolando” no chão, Rafael com uma
faca na mão. Terceiros interferiram e ajudaram Flavio. Levou o namorado ao
hospital, ocasião em que ele disse a ela que desconhecia o motivo da briga.
Desmentiu ter visto Rafael passar na frente do hospital e proferir impropérios
(mídia link fl. 293).
A testemunha Lígia Cristina de Moraes
relatou ser vizinha de Marileide, mas nada sabe sobre o ocorrido, pois esteve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500790-58.2020.8.26.0599 -Voto no 008853
9
dia todo em casa e nada viu. Soube de um churrasco, mas não tomou parte (fl.
206 delegacia; não foi ouvida em Juízo).
Do mesmo modo, Rosemeire Aparecida
Sispigolon e Ângelo Aparecido Lucas, ouvidos apenas em Juízo, nada
presenciaram. A primeira é ex-namorada do réu e asseverou que Rafael nunca
teve qualquer problema com o ofendido por ele namorar Marileide. O segundo,
disse ser proprietário do “Bar Anjo Lucas” e que Rafael bebia lá
esporadicamente. O bar estava aberto naquele dia, e soube que Rafael foi
levado pelos policiais (mídia link fl. 293).
Por fim, os policiais militares oficiantes
Aroldo Raimundo da Silva e Leonardo Luan Sola Evangelista, narraram que
foram acionados via COPOM para uma briga na Praça Matriz da cidade de Santa
Maria da Serra. Ao chegarem no local, nada encontraram, mas, ato contínuo,
receberam um chamado do hospital municipal a dar conta de que uma pessoa
esfaqueada dera entrada. Lá chegando, contataram a testemunha Marileide, que
prestara socorro ao esfaqueado. Enquanto conversavam com ela, o réu passou
nas imediações e começou a proferir ofensas contra a testemunha, que é mãe
dele e o apontou como o agressor. Foram até ele e lhe deram voz de prisão,
momento em que ele admitiu, informalmente, que, após uma discussão, efetuou
três facadas contra o pescoço e cabeça da vítima. A faca utilizada no crime não
foi localizada e não conseguiram falar com a vítima, que foi transferida para
hospital da cidade de Piracicaba, desacordada e em estado grave (fls. 2/3
delegacia e mídia link fl. 293 - Juízo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500790-58.2020.8.26.0599 -Voto no 008853
10
Com efeito, nada a se alterar na decisão
de pronúncia.
A materialidade, como já ressaltado, é
evidente e incontroversa; e há indícios de autoria para o regular
encaminhamento do caso para o Tribunal do Júri, que detém competência e
atribuição de proferir julgamento final acerca da autoria e do elemento
subjetivo.
Foram apresentadas nos autos diferentes
versões sobre o acontecido, quais sejam: Rafael, por ter ciúmes do
relacionamento da mãe dele com o ofendido, resolveu mata-lo com facadas; ou
se Flávio, por ter consumido entorpecentes, resolveu, sem qualquer motivo,
atacar Rafael, que usou o que tinha à mão (faca que foi buscar para uso em um
churrasco) para se defender.
Conforme
relatado
acima,
as
duas
versões díspares encontram supedâneo no relato de testemunhas e
informantes.
Assim,
a
eventual
ocorrência
de
descriminante putativa ou inexistência de animus necandi levantadas pela
defesa, restaram controvertidas, devendo ser submetidas ao exame pelo
Tribunal do Júri, a quem competirá a valoração das provas produzidas.
A defesa pede a absolvição, com o
reconhecimento da legítima defesa, o que, repise-se, não se mostra possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500790-58.2020.8.26.0599 -Voto no 008853
11
nesta fase processual, porquanto não se apresenta extreme de dúvidas a
ocorrência das elementares dessa excludente de ilicitude, previstas no artigo 23,
incisos II, do Código Penal. Neste momento, apenas a completa evidenciação de
sua ocorrência em todas suas elementares, extreme de suspeitas, poderia ser
reconhecida e levar à absolvição sumária, o que não ocorre no presente caso,
devendo o caso prosseguir ao Tribunal do Júri para a competente e aprofundada
apreciação também acerca das excludentes de ilicitude
em todos os seus
elementos constitutivos.
O mesmo quanto ao animus necandi, que,
consoante a versão acusatória teria a intenção de matar Flávio, por tê-lo
atingido com golpes em regiões vitais do corpo (cabeça, pescoço e tórax fls.
226/227).
Assim, a imputação acusatória encontra-
se indiciada para o prosseguimento do julgamento, através da pronúncia.
Anoto,
ainda,
que
a
qualificadora
imputada também não merece afastamento, porquanto neste momento
processual não se mostra de todo descabida ou manifestamente contrária à
prova dos autos, dado o relato inicial da vítima, de que já tiveram outros
entreveros com o réu, que não gostava do namoro dele com Marileide e, por
conta disso, já tinha proferido ameaças de morte contra ele.
Caberá, portanto, também ao Conselho
de Sentença, dentro do procedimento do Júri, a avaliação acerca da ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500790-58.2020.8.26.0599 -Voto no 008853
12
de tal circunstância.
Mantida, portanto, a pronúncia de Rafael
pelo delito de homicídio tentado qualificado (motivação fútil) contra a vítima
Flavio. De rigor a manutenção da decisão impugnada, com a submissão do
presente caso ao Tribunal do Júri, órgão que detém a competência
constitucional para análise, conhecimento e julgamento de toda a matéria fática,
e cuja decisão final repousará sob o manto da soberania dos vereditos.
Por fim, observo que, tal como já
decidido por esta Câmara ao azo do julgamento do Habeas corpus no
2199377-20.2020.8.26.0000, não há qualquer ilegalidade ou constrangimento
ilegal decorrente da custódia cautelar do pronunciado, que é de ser mantida.
Isso porque as respeitáveis decisões de
primeiro grau, tanto a que converteu a prisão flagrancial do paciente em
preventiva (fls. 58/59) quanto aquelas que a mantiveram (fls. 91, 159/163 e
248/251), estão satisfatoriamente fundamentadas (CF, art. 93, IX), inclusive
quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em
vista não só a gravidade do crime imputado (homicídio qualificado tentado),
mas também o risco que a sua liberdade de locomoção traz à efetividade da
persecução penal e, sobretudo, ao meio social, considerando, também, que a
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não inviabilizou
objetivamente a custódia cautelar, especialmente quando destinada à
preservação de direitos de toda a coletividade, também exposta aos riscos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500790-58.2020.8.26.0599 -Voto no 008853
13
atual quadro sanitário.
E do exame dos autos, verifica-se que a
prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I e II), por se tratar de
agente reincidente (fls. 30/32) e, ainda, de imputação de crime doloso com
pena máxima superior a quatro anos (CP, art. 121, §2o, inciso II), é
necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos
da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da
materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Trata-se de homicídio
tentado qualificado por motivo fútil, delito de natureza gravíssima e hedionda
(Lei no 8.072/90, art. 1o, inciso I), que aterroriza a população, gera inegável
desassossego social e atenta contra bem jurídico fundamental (vida), trazendo
grave inquietação e clamor público, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em
decisões devidamente fundamentadas, decretou a prisão preventiva, bem como
a manteve, ao azo da pronúncia, para garantia da ordem pública.
Registra-se,
ainda,
que
eventuais
predicados pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g. primário,
trabalhador e possuidor de bons antecedentes, família constituída e residência
fixa) não se afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente
quando verificada a necessidade da prisão processual. Não é outro o
posicionamento adotado pela Egrégia Corte Suprema:
“As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500790-58.2020.8.26.0599 -Voto no 008853
14
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STF

Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator Ministro Luiz
Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, mantendo, assim, a respeitável
decisão de pronúncia, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora